Tribunal: TJES
Processo: 0001270-74.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001270-74.2016.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARIA DE FATIMA PADILHA LINHARES e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
INTERESSE DE AGIR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
LIMITAÇÃO EM 30%

–
POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O fato da consumidora ter contratado os empréstimos, sabendo dos juros pactuados, não lhe retira o interesse de questionar a abusividade deles judicialmente, tampouco lhe impede de buscar o Judiciário para a tutela de sua pretensão.

2.
A instituição financeira requerida pretende em seu recurso a determinação de verdadeira obrigação de fazer em face da autora, pedido que deve ser veiculado em ação própria.

3.
No que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001270-74.2016.8.08.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: MARIA DE FÁTIMA PADILHA LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra r. sentença de fls. 797/802-v que, nos autos da
“
a
ção
ordinária
”
ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA PADILHA LINHARES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso, fls. 808/850, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta (i) a ausência de interesse de agir da autora da demanda; (ii) o dever da autora de manter em sua conta corrente saldo suficiente para os descontos das parcelas contratadas; (iii) a possibilidade de realizar descontos superiores a 30% (trinta por cento) na conta corrente do consumidor; (iv) o dever de cumprir o contrário e o princípio da intervenção mínima; e (v) a correção dos juros de remuneratórios contratados.

Contrarrazões de fls. 857/865 mediante as quais a autora pugna pela manutenção da sentença.

Às fls. 866/870 e 872/880 o BANCO VOTORANTIM S/A e o BANCO BANRISUL ofertaram contrarrazões a um suposto recurso da parte autora, contudo tal recurso inexiste nos autos.

Naquilo que interessa ao presente recurso, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de forma a reputar abusiva a taxa de juros praticada no contrato nº 825823526, determinando a restituição dos valores cobrados acima da taxa média de mercado indicada (27,49%), bem como estabeleceu que os descontos efetivados na folha de pagamento da autora se limitem a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Para tanto, no que diz respeito a limitação dos descontos, o MM. Juiz foi claro ao determinar que a limitação não cancela a dívida, mas, tão somente, impede o desconto automático na folha de pagamento daqueles débitos contratados por último, porquanto, as instituições financeiras teriam a obrigação de verificar se o consumidor ainda tinha margem consignável para o empréstimo.

Pois bem.

De plano afasto a alegação de ausência de interesse de agir, porquanto o fato da consumidora ter contratado os empréstimos, sabendo dos juros pactuados, não lhe retira o interesse de questionar a abusividade deles judicialmente, tampouco lhe impede de buscar o Judiciário para a tutela de sua pretensão.

No caso dos autos, a limitação dos 30% (trinta por cento) determinada pelo Juízo
a quo
refere-se, exclusivamente, aos empréstimos consignados pactuados, sendo certo que a autora contratou com o ora recorrente empréstimo consignado, conforme se observa à fl. 39.

Desse modo, não há nenhuma restrição – imposta pela sentença – à realização de descontos nas contas correntes da consumidora, não sendo necessário perquirir a respeito de limitação de percentual.

Quanto ao pleito de impor à autora que ela mantenha saldo suficiente em sua conta corrente para que o banco possa debitar o valor dos empréstimos, tenho que a pretensão não pode ser acolhida.

Isso porque caso a instituição financeira pretenda a condenação da autora em obrigação de fazer deve ajuizar ação própria para tanto.

Dito isto, é importante consignar que, no que diz respeito aos empréstimos consignados ou empréstimos com desconto em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 30 POR CENTO DA REMUNERAÇÃO
. PRECEDENTES.

1.
Consoante a jurisprudência sedimentada neste STJ,
o desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do servidor
. Precedente: (AgInt no RMS 44.593/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017) 2. Agravo interno improvido
.

(AgInt no REsp 1672204/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. SOMA DE 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

III -
O desconto mensal de prestações, a título de empréstimos consignados, não pode ultrapassar a soma de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, por força de seu caráter alimentar, bem como em observância ao princípio da razoabilidade. Precedentes
.

(...) (AgInt no RMS 44.593/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

Assim, não se pode acolher a pretensão recursal que pretende impor à consumidora o cumprimento do contrato nos moldes entabulados, uma vez que, como consignou o MM. Juiz
a quo,
os empréstimos exorbitam o limite de desconto de 30% (trinta por cento).

Desse modo, correta a intervenção judicial, não havendo que se falar em violação do princípio da intervenção mínima, já que a instituição financeira não observou o limite da margem consignável do consumidor antes de firmar o pacto questionado no presente recurso.

Assim, em consonância com o entendimento do C. STJ, os descontos realizados na conta-corrente da autora devem ser limitados nos moldes deferidos na sentença.

Por fim, tendo em vista a improcedência da demanda, restará prejudicada a alegação de vedação à compensação de honorários advocatícios pois o autor sucumbiu em todos os seus pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC majoro a condenação da apelante para 12% (doze por certo) do valor atualizado da causa.

É como voto.